Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO À DISTÂNCIA. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. COMPROVAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE. COBRANÇA. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à “reforma” da sentença de improcedência do pedido monitório por insuficiência de prova escrita.
2. Fatos relevantes. (i) O contrato de prestação de serviços educacionais foi celebrado entre as partes em 8.10.2020; (ii) A instituição de ensino (parte apelante) busca a satisfação da dívida decorrente do inadimplemento das mensalidades vencidas em novembro e dezembro de 2020, e dos meses de janeiro a março de 2021; (iii) Os extratos financeiros indicam que as parcelas não pagas representariam o valor de R$ 2.535,10; (iv) a sentença que julgou improcedente o pedido monitório, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovariam a efetiva prestação dos serviços educacionais, haja vista que o histórico acadêmico não teria sido anexado; (v) A apelação interposta pela parte apelante foi provida por esta Segunda Turma Cível para anular a sentença, por violação ao contraditório substancial, e determinar o retorno dos autos ao e. Juízo de origem (intimação da parte ré para se manifestar sobre o histórico escolar apresentado e eventual complementação probatória); (vi) Oportunizado o contraditório processual na origem, sobreveio a sentença ora revista que julgou improcedente o pedido monitório por insuficiência da prova escrita, sobretudo porque o histórico acadêmico juntado não comprovaria a disponibilização do serviço educacional, pois “não apresenta relatório de frequência e de horas ministradas”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se acertada (ou não) a sentença de improcedência do pedido monitório por insuficiência da prova documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor, o pagamento dos valores não adimplidos (CPC, art. 700, “caput” e inc. I).
5. No caso concreto, a parte autora/apelante teria apresentado, na petição inicial, o contrato de prestação de serviços educacionais, a lista de disciplinas matriculadas pela aluna e os extratos financeiros que embasariam a cobrança (mensalidades não adimplidas) acompanhados do demonstrativo da evolução do débito, bem como o histórico acadêmico da estudante após os embargos à ação monitória, quando arguido pela parte ré que não estaria suficientemente comprovada a prestação do serviço.
6. A comprovação da frequência do discente em cursos na modalidade à distância/virtual é dispensável para legitimar a contraprestação avençada em contrato, razão pela qual é suficiente a demonstração de que ocorreu a disponibilização do serviço educacional na plataforma de ensino virtual para respaldar a cobrança da instituição de ensino.
7. Demais disso, a parte ré/apelada não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/apelante, de modo a afastar a legitimidade da constituição do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida. Sentença reformada.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, incs. I e II; 700, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 861030/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 04.11.2016.; TJDFT, acórdão 1893191, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 31.07.2024.; TJDFT, acórdão 1745361, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 30.08.2023.